Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713051-72.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACILENE DE PAULA SAMPAIO EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O JACILENE DE PAULA SAMPAIO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 18972886. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Na mesma oportunidade, manifeste-se a Embargada sobre o teor do pedido de reconsideração de ID 21097244. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator